Tribunal: TJDFT
Processo: 0733355-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733355-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEB em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0714417-85.2023.8.07.0018, deferiu o pedido de arresto de valores que serão recebidos pela agravante em autos diversos. Afirma que não estão presentes os requisitos para a concessão do arresto do valor de indenização concedido à agravante, uma vez que não há indícios de dilapidação do patrimônio ou recusa no pagamento da condenação. Defende que a simples afirmação formulada em outro processo pela agravante, para fins de obtenção do benefício da justiça gratuita, no sentido de que não detém – naquele momento – fluxo de caixa, não indica que não haverá patrimônio suficiente para satisfazer o crédito a ser apurado no incidente de liquidação. Aduz que a mera desconfiança da agravada quanto a possível dilapidação de patrimônio pela Agravante, sem que haja qualquer indício de prova robusta nesse sentido, não tem o condão de autorizar a medida excepcional de arresto. Alega, subsidiariamente, que não deve ser arrestada a totalidade dos valores, devendo ser preservado a quantia relativa aos honorários advocatícios contratados pela agravante, que possuem natureza alimentar. Tece considerações. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou a antecipação da tutela recursal para revogação do arresto ou a reserva dos honorários. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo recolhido ao ID 62778866 e ID 62778865. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que estão ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 200991250 dos autos de origem): A parte executada ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEB – ASCEB apresentou impugnação ao arresto efetivado nos autos do processo no 0019866-44.2008.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara de Fazenda Pública do DF, pugnando pela desconstituição, por entender que não há qualquer indício de prova robusta de possível dilapidação de patrimônio pela Executada e que não abrange a totalidade do crédito reconhecido em favor da ASCEB nos autos no 0019866-44.2008.8.07.0001. Subsidiariamente, pede a reserva dos honorários contratuais devidos em favor dos patronos da Executada, em face do caráter alimentar da verba e de sua prevalência sobre os demais créditos, no montante equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o benefício econômico que exceder a avaliação anteriormente realizada pela CEF, o que corresponde a R$697.090,00 (seiscentos e noventa e sete mil e noventa reais). A parte credora manifestou ao ID 200722336, assim também a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A ao ID 200954675 para que seja rejeitada a impugnação ao arresto, com a determinação de que permaneça a constrição cautelar sobre o valor total que vier a ser depositado pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A em decorrência da decisão final da liquidação de sentença n. 0706211-53.2021.8.07.0018. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Pugna a parte executada pela desconstituição do arresto efetivado nos autos do processo no 0019866-44.2008.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara de Fazenda Pública do DF, por entender que não há indício de prova robusta de possível dilapidação de patrimônio pela Executada e por não abranger a totalidade do crédito reconhecido em favor da ASCEB nos autos no 0019866-44.2008.8.07.0001. Em que pese tais argumentos, a decisão proferida ao ID 197195775 elenca argumentos plausíveis para o deferimento da medida, a qual a mantenho por seus próprios fundamentos. A tese acima levantada não se mostra suficiente para alcançar a medida constritiva. De outro lado, a reserva de honorários contratuais deverá ser pleiteada diretamente no Juízo da liquidação onde ele atuou, o qual irá observar, inclusive, a ordem de preferência dos credores. Qualquer discussão a envolver valores ou percentuais de honorários decorrentes dos autos onde foi diligenciado o arresto, deverá ser pleiteada diretamente naquele Juízo. Diante das assertivas acima, rejeito a impugnação ao arresto ora em discussão, mantendo os termos da decisão proferida ao ID 197195775. Em deferência aos vetores da razoável duração do processo e da economia processual, ficam as partes cientes de que eventual insurgência quanto aos termos desta decisão deverá ser veiculada por meio de recurso próprio ao eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Cumpra-se a decisão de ID 198768480. Intimem-se. Os embargos de declaração opostos pela agravante não foram acolhidos, nos termos da decisão de ID 204487348. Para melhor compreensão, transcrevo a fundamentação referida pelo juízo de origem, desenvolvida no ID 197195775 dos autos de origem: 2.1) Arresto da quantia nos autos de cumprimento de sentença. A parte credora ao ID 187095675, pretende obter, com fulcro no art. 301 do CPC, em caráter cautelar, o arresto do valor homologado por sentença em favor da ASCEB nos autos da Liquidação por Arbitramento (referente ao processo n. 2008.01.1.082749-8 (autos físicos) Pje no 0019866-44.2008.8.07.0001), em tramite perante a 4a VFPDF, do montante devido pela NEOENERGIA em favor da ASCEB, ou seja, de R$ 9.970.900,00 (nove milhões, novecentos e setenta mil e novecentos reais). Em juízo de cognição sumária, há plausibilidade do direito. O arresto é a medida cautelar promovida pelo credor contra o devedor, para garantia de futura execução de quantia certa. Para tanto, é necessário que se vislumbre, no comportamento do devedor, um potencial risco à futura execução. O perigo de dano mostra-se inerente diante das informações feitas pela própria ASCEB nos autos da Liquidação por Arbitramento (referente ao processo no 0019866-44.2008.8.07.0001), em trâmite perante a 4a VFPDF, ao alegar dificuldades financeiras, pleiteando inclusive os benefícios da gratuidade de justiça naqueles autos, nestes termos (ID 101778974): (...) Ainda que assim não fosse, a Exequente possui diversos elementos hábeis a comprovar a sua situação econômico-financeira, dentre eles a dívida com a própria Executada no que tange aos débitos de fornecimento de energia elétrica em aberto, além de dívidas tributárias. Consoante se verifica dos documentos anexos, desde outubro/2020, cerca de 10 (dez) meses, a Exequente não consegue adimplir com a fatura de energia elétrica, em razão da ausência de fluxo de caixa. A dívida atual perfaz o montante de R$ 185.882,72 (cento e oitenta e cinco mil e oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos). 10. A situação é extremamente prejudicial à Exequente, tendo em vista que necessita adimplir com os referidos gastos, sobretudo porque a energia é imprescindível ao funcionamento da associação. Contudo, está impossibilitada ante a inexistência de fluxo de caixa. 11. Evidente, portanto, que a Exequente não poderá arcar com eventuais custos oriundos do processo judicial. A Exequente não consegue sequer adimplir com os custos mínimos do dia-a-dia, os quais são fundamentais aos fornecimentos dos serviços e estrutura aos seus associados. 12. Pelo exposto, requer-se a concessão da gratuidade de justiça (...). A situação evidencia, em análise inicial, a possibilidade de ausência de bens para quitação do débito exequendo. Há prova de risco à futura execução. Não há empecilho para que o arresto seja realizado mediante a reserva do valor já homologado por sentença em favor da ASCEB. Há possibilidade de levantar a quantia, de titularidade da parte devedora, nos autos onde foram arrestados/penhorados. Está previsto no art. 830 do CPC e busca assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. A providência postulada é passível de reversão. Caso a ora executada pague a dívida exequenda ou obtenha provimento jurisdicional que reverta o atual julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, é possível regredir o processo ao estado anterior e permitir à parte executada levantar os valores penhorados. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para arrestar a quantia de R$9.970.900,00 (nove milhões, novecentos e setenta mil e novecentos reais). Expeça-se ofício ao Juízo da Liquidação por Arbitramento (referente ao processo n. 2008.01.1.082749-8 (autos físicos) Pje no 0019866-44.2008.8.07.0001), em tramite perante a 4a VFPDF, com solicitação para que proceda o arresto da quantia objeto dos autos em favor da ora credora CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETROBRAS ELETRONORTE Intime-se pessoalmente a parte devedora para ciência e eventual impugnação ao arresto, no prazo de 15 (quinze) dias. Efetuadas as diligências, retornem os autos conclusos para a designação da prova pericial técnica. Intimem-se. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei) No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, assim, imprescindível estarem presentes os requisitos constantes no artigo 300 do CPC para deferimento do pedido liminar, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Com efeito, a jurisprudência desta eg. Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA LIQUÍDA E CERTA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja deferido liminarmente o arresto dos bens que compõem a esfera patrimonial dos devedores, ora agravados. 2. Convém ressaltar que o Código de Processo Civil em vigor excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3. Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 4. O arresto exige a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 5. Com efeito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. 6. No caso, não há nos autos prova de eventual tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou a prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento do patrimônio dos devedores. 7. A mera existência de ação possessória cujo objeto é o bem imóvel negociado entre as partes não é suficiente para provar que o vendedor, apenas por ter celebrado o referido negócio jurídico, pretende dilapidar o patrimônio para se esquivar de futuras demandas. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1248687, 07101393720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes e nem indícios de que as agravadas estão dilapidando o próprio patrimônio ou tornando-se insolventes, de modo que a análise das afirmações do agravante demanda dilação probatória para que seja deferido o arresto pleiteado. Inexiste fundamento para o deferimento do pleito liminar, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1261504, 07081688020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, os requisitos foram demonstrados, porque a própria agravada afirmou, nos autos da Liquidação por Arbitramento (referente ao processo no 0019866-44.2008.8.07.0001), em trâmite perante a 4a VFPDF, severas dificuldades financeiras e inexistência de fluxo de caixa, sequer para o pagamento das faturas de energia elétrica. Sendo assim, está demonstrada a alta probabilidade de frustração da satisfação do crédito de elevada monta, razão pela qual o arresto é medida viável para a salvaguarda do credor. Ademais, também com razão o juízo de origem ao consignar que o pedido de reserva de valores de honorários contratuais dos advogados da agravante, referentes à atuação no processo 0706211-53.2021.8.07.0018, objeto do arresto, devem ser pleiteados naqueles autos, e não nestes, não havendo probabilidade do direito a ensejar o deferimento da liminar pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de agosto de 2024 17:04:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador